Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-63.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1006284-63.2021.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 030.659.801-93 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR; VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ELEITO PELO JUIZ – MAIOR REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO EM 1/6 – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O REGIME MAIS GRAVOSO – JULGADO PARADIGMA DESTA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A apreensão de aproximadamente 20kg de maconha justifica a majoração da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la em 3 (três) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO).

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

“A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).”
(TJMT, N.U 1028480-50.2021.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCELO CORREA AMORIM BARRETO, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 8 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer: 1) a diminuição da pena-base,
“ao menos em 02 anos de reclusão”
, porquanto o aumento operado pelo juiz mostra-se desproporcional; 2) redução em maior grau em razão da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o magistrado
“reduziu a pena basilar em apenas 06 meses, sem qualquer fundamento, contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores”
; 3) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, tendo em vista que
“o fato de estar, à época, sendo investigado pela autoridade policial antes da prisão em flagrante não pode caracterizar a dedicação às atividades criminosas”
; 4) a fixação do regime semiaberto, porquanto
“o Juízo singular não apresentou nenhum fundamento concreto para o agravamento do regime além da natureza/quantidade da droga apreendida, em clara violação ao entendimento constante da Súmula 719 do STF”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JORGE DA COSTA LANA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALAERTT RODRIGUES DA SILVA, OAB MT 16262-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9ª Vara Criminal (autos n.º 1004281-38.2021.8.11.0042 - fl. 07-IP), a ser cumprido na residência do denunciado, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial em anexo, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para o endereço acima mencionado, local onde foram recebidos pelo denunciado e, após cientificá-los sobre o mandado, foi iniciada a busca domiciliar.

Ao ser indagado sobre o forte odor de maconha que exalava pelo cômodo, o denunciado admitiu ser de “flagrante” que ele estava armazenando em seu cômodo, especificamente em seu guarda-roupa.

Então, durante as buscas os investigadores localizaram, no cômodo do denunciado, 20 (vinte) peças inteiras de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções grandes da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecentes, 03 (três) fitas adesivas e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O laudo pericial n.º 3.14.2021.74703-01, acostado às fls. 15/16-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 20 (vinte) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 19,915 kg (dezenove quilogramas e novecentos e quinze gramas), e 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 148,75 g (cento e quarenta e oito gramas e setenta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) (...).”

A pretensão recursal cinge-se à revisão da pena, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela confissão judicial do réu.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar a quantidade/natureza da droga apreendida –
“foram apreendidos 20,06375 kg (vinte quilogramas, sessenta e três gramas e setenta e cinco centigramas) de maconha”
.

Essas circunstâncias justificam a majoração da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la em
3 (três) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal.

No caso, entendo ser razoável e proporcional a fixação da pena basilar em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, correspondente à fração de 1⁄4 (um quarto), com base no seguinte aresto do STJ:

“Hipótese em que o quantum de exasperação da pena-base (1/4) encontra-se devidamente justificado em elementos concretos dos autos, em razão da elevada quantidade de droga apreendida (quase 20 kg de maconha), não havendo flagrante constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez observado o critério da discricionariedade vinculada do julgador.”
(HC 337.239/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/12/2015)

Na segunda fase, o magistrado singular, identificando a atenuante da confissão espontânea, reduziu a reprimenda apenas em 6 (seis) meses, sem qualquer fundamentação concreta –
“acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase judicial, razão pelo qual reduzo de sua pena 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa”
.

Segundo premissa do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), ressalvada motivação concreta que justifique outro patamar (AgRg no AREsp 2035357/TO, Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 29/03/2022), o que não ocorreu no caso concreto.

Com efeito, reduzo a pena para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos:

“Em que pese a primariedade do acusado, tenho que o mesmo se dedica à atividade criminosa, porquanto não se pode olvidar que foi apreendida vultuosa quantidade de maconha em sua residência (mais de 20 kg) e, além disso, conquanto tenha afirmado que estava guardando a droga, a mando de terceira pessoa, que lhe pagou a quantia de R$ 4.000,00 para realizar essa função, o mesmo não corroborou para localiza-la, o que demonstra expertise na prática criminosa.

Corroborando com essa premissa, nota-se que o réu já estava sendo investigado pela DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes, tanto que o relatório policial que subsidiou a representação da d. autoridade policial foi confeccionado em 17/03/2021 (ID 55249326), ou seja, quase um mês antes de sua prisão, fator que reforça a traficância praticada por aquele há mais de mês.

Desta feita, a vista de tais fatos, agregado a exorbitante quantidade de droga apreendida, petrechos e dinheiro em espécie, assim como o réu não comprovou exercer atividade lícita, tenho que resta claramente demonstrada sua dedicação na atividade criminosa, o que, por consequência, afasta o tráfico privilegiado em seu favor.”

Depreende-se dos autos que os investigadores de polícia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram na residência do réu 22 (vinte e dois) tabletes de maconha – pesando aproximadamente 20kg –, 1 (uma) balança de precisão e 3 (três) rolos de fitas adesivas compatíveis às utilizadas nos tabletes, além da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante dessas circunstâncias, vejo que o réu, como bem apontou o juiz da causa, não se tratava de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava às atividades criminosas, não em razão apenas da quantidade da droga apreendida, mas especialmente da apreensão de petrechos destinados à mercancia e elevada quantia em dinheiro.

Depois, a diligência realizada na residência do apelante não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação preexistente, decorrente de suspeitas de tráfico de drogas por parte dele, o que foi confirmado com a localização dos ilícitos no local.

O Relatório Policial [datado de 17.3.2021], que embasou o deferimento judicial do mandado de busca/apreensão domiciliar, descreveu que as averiguações preliminares [com monitoramento e entrevistas com moradores da região] apontaram a existência de intensa movimentação de pessoas na residência do réu, o qual foi apontado como traficante da região.

O depoimento judicial do investigador de polícia, Adão José dos Santos, além de confirmar a apreensão dos ilícitos na residência do réu, foi convergente quanto à prévia investigação que apontava a contínua traficância desempenhada pelo apelante,
in verbis
:

“(...) nós recebemos informações que o vulgo ‘Gordo’, morador da rua citada, que estava praticando tráfico de drogas; nós já tínhamos o endereço; nós fizemos vigilância lá, eu e meu parceiro de serviço Helton, para levantar mais informações e, em conversa com os moradores, com pessoas que residem nas proximidades, confirmaram as informações que nós já havíamos recebido do envolvimento dele no tráfico de drogas (...); nós fizemos relatório policial e apresentamos à autoridade policial, que fez o requerimento por busca e apreensão; no dia dos fatos, nós diligenciamos lá no local para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão (...); nós adentramos e lá localizamos grande quantidade de drogas, 20 kg de maconha, de Skank, R$ 4.000,00 em dinheiro, balança de precisão, fita adesiva; esse material foi todo localizado no guarda-roupa do suspeito Marcelo (...); segundo informações que recebemos, ele distribuía peças e pequenas porções também para usuários de droga que procuravam ele lá (...).”

Note-se que entre a data da conclusão do supracitado Relatório Policial [em 17.3.2021] e o cumprimento do mandado de busca/apreensão [em 14.4.2021] decorreu quase 1 (um) mês, o que reforça a conclusão sobre a dedicação do réu ao tráfico.

Somado a esses elementos de convicções supracitados, o depoimento judicial do réu também indica sua inclinação às atividades criminosas, quando afirmou que guardava o entorpecente em sua residência para outro traficante. Confira-se:

“(...) eu trabalhava em uma lan house; (...)
não tenho uma profissão fixa
; (...) eu estava ganhando agora em uma lanchonete R$ 60,00, R$ 70,00, a diária (...);
eu estava precisando do dinheiro e o rapaz tinha me oferecido isso daí para eu guardar, e acabei pegando por precisão
(...);
estava passando necessidade (...); aí ele me perguntou se eu queria ganhar dinheiro, que tinha um negócio para me dar; (...) ele me pagou R$ 4.000,00
; (...) eu guardava ela só (...);daí ele ia buscando (...); uns 05 dias [que essa droga ficou lá em casa]; (...) tinha pegado só uma peça só, mas não era nem ele, ele mandava um rapaz pegar lá (...).”

Nesse contexto, tenho que o apelante não faz jus à causa prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Destaco os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“As instâncias antecedentes concluíram pela habitualidade delitiva do paciente considerando não só na quantidade da droga encontrada, mas também (...) a apreensão de petrechos do comércio espúrio (balança de precisão) e caderno de contabilidade do tráfico.”
(HC 413.126/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 22/11/2017)

“A
benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso da apelante, que já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”

(AP 1008636-12.2020.8.11.0015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Assim sendo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa.

No tocante ao regime, o juiz da causa fixou o fechado em razão da quantidade da droga [aproximadamente 20kg de maconha].

Todavia, em caso análogo, onde o regime mais gravoso foi estabelecido apenas em razão da quantia de maconha apreendida, esta Câmara Criminal entendeu ser razoável a fixação do semiaberto, notadamente porque a natureza de tal entorpecente não é das mais nocivas à saúde,
in verbis
:

“A considerável quantidade de maconha apreendida [22.443 kg] e a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos] justificam o regime inicial semiaberto, sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no AREsp 972.482/SC).”
(N.U 1028480-50.2021.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/05/2022)

Logo, fixo em favor do réu o regime semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu

MARCELO CORREA AMORIM BARRETO para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, em dissonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
comunique-se
ao Juízo da Execução Penal [2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO CUNHA (REVISOR)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Com a devida vênia, entendo que a reprimenda fixada pelo juízo de primeiro grau não merece reparos.

A individualização da pena, especialmente nas duas primeiras etapas da dosimetria, é matéria estreitamente relacionada ao livre convencimento do magistrado, inexistindo, por exemplo, frações preestabelecidas em lei para a exasperação da reprimenda no que diz respeito à valoração desfavorável das circunstâncias judiciais e agravantes.

Nessa linha intelectiva, parece-me que caminhou bem a julgadora de primeira instância ao recrudescer a sanção basilar em 3 anos e 6 meses de reclusão e 350 dias-multa, à luz da significativa quantidade de maconha apreendida no caso dos autos – mais de 20kg (vinte quilogramas) de maconha –, que muito extrapola a normalidade dos casos de tráfico de drogas com que lidamos diuturnamente, mormente porque o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 preceitua textualmente que tal circunstância – a quantidade de droga – deve ser considerada como preponderante na fixação da pena, ou seja, merece valoração acentuada.

Também não vejo problema na redução da reprimenda em apenas 6 meses de reclusão e 50 dias-multa na segunda etapa, com base na confissão espontânea do apelante, uma vez que tal confissão não se mostrou fundamental para a condenação. Afinal, o recorrente foi
flagrado
mantendo em depósito o produto ilícito, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo
a quo
, tudo a evidenciar que os elementos probatórios reunidos contra ele já seriam determinantes para o deslinde da ação penal, independentemente de sua inócua admissão de culpa. E aqui é necessário rememorar que a lei também não prevê frações para o abrandamento da pena na segunda fase da dosimetria, de modo que, conquanto as Cortes Superiores tenham consolidado o parâmetro de 1/6 como um norte, o juiz da causa é quem deve exercer sua prudente discricionariedade na eleição do grau de atenuação da pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, acompanho o eminente relator no que manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Com efeito, o acervo probatório deixa muito claro que o apelante se dedicava às atividades criminosas, fazendo do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes seu meio de vida, daí por que não vejo como reconhecer a aventada causa especial de diminuição de pena.

Nesse contexto, preservo a sanção definitiva encontrada pela magistrada sentenciante, qual seja, 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Outrossim, à luz do
quantum
reclusivo fixado, associado à existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, e divergindo apenas em parte do eminente relator,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022